Tribunal: TJDFT
Processo: 0716131-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA ETAPA. NÃO CABIMENTO. AUSENCIA DE LITIGIOSIDADE.

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85 §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação excluindo desse rol a Liquidação de Sentença. 1.1. Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a sua incidência nas hipóteses em que for constatada a litigiosidade da demanda, o que não ocorreu na situação em tela. Precedentes.

2. Recurso conhecido e provido.